Tribunal: TJPA
Processo: 0807943-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807943-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

AGRAVADO: EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.

1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2 - Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0807943-10.2019.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPE-MIRI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0006177-83.2019.8.14.0022) impetrado por EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI – EPP, contra ato do PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP ́É-MIRI e MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

A decisão recorrida (Id 2223171) teve a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada pela impetrante EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI – EPP e determino a SUSPENSÃO CAUTELAR da licitação pública, Pregão Eletrônico nº 026/2019, que visa a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar fluvial até sentença definitiva. (...)”.

Irresignado, o Município de Igarapé-Miri interpôs o presente recurso no ID nº 2223153, alegando que, a

Agravada impetrou Mandado de Segurança pleiteando a concessão de medida liminar para suspender o certame licitatório, Pregão Eletrônico nº 026/2019, que visa a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar fluvial para atender demanda da Prefeitura Municipal-Secretaria de Educação, sob a alegação de cerceamento à competitividade derivada de exigências editalícias contidas nos itens 7.14.8; 7.14.9 e 8.7.2.

A Agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a liminar, aduzindo ilegitimidade passiva do pregoeiro, bem como, a impossibilidade jurídica e a perda de objeto com base na teoria do fato consumado, uma vez que a homologação do resultado da licitação deu-se em 12.08.2019, tendo a partir de então iniciado a formalização do contrato e sua execução com a expedição da ordem de serviço e desde então a licitante vencedora e contratada executaria normalmente os serviços de transporte de mais de 11 mil alunos residentes na zona ribeirinha do município, o que revelaria o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão imediata de contratação já vigente acarretaria inevitável descontinuidade do serviço de transporte.

Aduz que o Agravante no ano de 2018 sob a gestão do vice-prefeito Antoniel Miranda Santos, mediante Dispensa de Licitação, contratou o serviço de transporte escolar fluvial pelo preço unitário de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) por cada milha náutica trafegada e que em 2019, por intermédio de Pregão Eletrônico a municipalidade sob a atual gestão de Ronélio Quaresma contratou idêntico serviço pelo preço unitário de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) a milha náutica, o que evidenciaria que o interesse público de tornar eficiente os gastos públicos teria sido alcançado, evitando o desperdício de recursos.

Alega a necessidade de chamamento à lide da empresa que se sagrou vencedora no certame e executora do contrato.

Requereu a concessão do efeito translativo, consubstanciado pela declaração de surgimento de pedido juridicamente impossível e perda superveniente do objeto, decorrente da consumação do ato administrativo, sem prejuízo do reconhecimento da além da ilegitimidade passiva, com o consequente indeferimento da petição inicial sem exame de mérito.

No mérito, asseverou que não há que se falar em violação de nenhum preceito de lei ou princípios por parte da Administração Pública, que atendeu ao princípio da vinculação ao ato convocatório e julgamento objetivo da proposta e documentação, devendo ser mantida sua decisão no sentindo de ser necessário o cumprimento das exigências dos subitens 7.14.8; 7.14.9 e 8.7.1 do edital.

Alegou que a exigência de prova de regularidade da situação da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao CRA encontra arrimo no artigo 30, I da Lei de Licitação aduzindo que o registro ou inscrição na entidade profissional competente integra a documentação relativa à qualificação técnica da licitante, de forma que a exigência questionada seria efetivamente possível e se coadunaria com a Lei 4.769/1975, regulamentada pelo Decreto 61.934/1967 e com a Resolução Normativa – CFA 304/2005, além do que seriam administrados os funcionários e prestadores de serviços e excelência do serviço deve ser fiscalizado pelo órgão fiscalizador competente, existindo mais de 290 rotas no certame em questão.

Asseverou que o Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido de que a exigência da inscrição junto ao CRA competente nos casos de terceirização de serviços seria válida.

Esclareceu que, no que se refere ao aumento do valor da cotação, o referido valor encontrar-se-ia no preço de mercado.

Pugnou pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada, requerendo ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Em decisão monocrática de ID nº 2250498, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, até ulterior deliberação deste Juízo.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão aposta ao ID nº 2386674.

O Parquet de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 2456101, onde pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, os autos foram distribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O presente RECURSO está prejudicado.

Após consulta no Sistema Processual Libra, verifiquei que fora proferido sentença de mérito no feito originário (processo nº 0006177-83.2019.8.14.0022), nos seguintes termos:

“(...) a) Ante o exposto e o que mais consta dos autos, CONCEDO A SEGURANÇA em favor de Expresso Nordeste Transportes EIRELI - EPP. e o faço para ANULAR todos os atos praticados pela administração pública no processo licitatório, pregão eletrônico nº 026/2019, a partir da desclassificação das empresas concorrentes em razão do não cumprimento dos itens 7.14.8, 7.14.9 e 8.7.1 do edital de fls. (fls. 25 e fls. 26-v);

b) Com a procedência do pedido, fica terminantemente proibido o pagamento de qualquer valor a empresa Norte Ambiental Gestão e Serviços LTDA, devendo o Município de Igarapé-Miri garantir o transporte escolar aos alunos até a contratação de nova empresa que deve ocorrer após amplo e legal procedimento licitatório (...)”.

Logo, tendo em vista a sentença de mérito acima, inequívoca a perda de objeto do presente agravo de instrumento.

Relativamente ao caso em tela, caminha o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM PERDA DE OBJETO.

I Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem sentença, o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

II À unanimidade, recurso prejudicado. (Processo: AI 200730086897 PA 2007300-86897).

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida após a interposição do presente reclamo, forçoso é julgar prejudicado o agravo de instrumento ante a perda superveniente do seu objeto.

Neste sentido, o art. 493 do CPC estabelece, in verbis:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Vejamos ainda os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O ius superveniens e o factum superveniens podem consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido (Nery. Direito superveniente - Não cabimento da alteração da causa de pedir [RP 25/214]). O dispositivo tem sido aplicado não só no primeiro grau de jurisdição, mas também em segundo grau e nas instâncias extraordinárias” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1166-1167).

A propósito, vejamos ainda o seguinte julgado:

Agravo de instrumento. Julgamento do feito na comarca de origem. Sentença terminativa. Perda do objeto. Procedimento recursal extinto. (TJ-SC. Agravo de Instrumento n. 2012.081586-2, Terceira Câmara de Direito Comercial, da Capital - Bancário, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, j. em 18-2-2016).

Assim, de fato, não mais subsiste interesse recursal
in casu
. A decisão interlocutória foi suprimida pela sentença de mérito, sendo que se houver insurgência do agravante, esta deve ser dirimida em via própria.

Nesse passo, é sabido que a superveniência de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, configurando carência superveniente de interesse recursal.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020